Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-64.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709624-64.2022.8.07.0010 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: WELINGTON DA MOTA QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. NORMATIVIDADE VIGENTE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PACTA SUNT SERVANDA. TEMA REPETITIVO No 1.085/STJ. DISTINÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na hipótese, os contratos de mútuo foram pactuados durante a vigência das Resoluções no 4.771/19 e no 3.695/09 do Banco Central, que dispunham, de forma idêntica a Resolução no 4.790/20, sobre procedimentos para autorização e o cancelamento de débitos em conta à época dos contratos postos "sub judice”. 2. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento das instituições bancárias que operam no mercado de oferta de crédito, não devendo ser interpretada como violação da manutenção da relação contratual (pacta sunt servanda). 3. Distinção entre o regime jurídico que tutela os contratos de mútuo de natureza comum, e o regramento específico que disciplina os empréstimos mediante contraprestações consignadas em folha (Tema Repetitivo 1.085/STJ). 4. Faculta-se ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos relacionados aos contratos de mútuo de natureza comum, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. Precedentes. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 313, 314, 421, 422 e 684, todos do Código Civil, sustentando que a forma de pagamento pactuada consistiu em condição essencial do negócio jurídico entabulado, não havendo que se falar em revogação da cláusula impugnada, sob pena de propiciar prejuízo ao mutuante. Afirma que deve ser respeitada a autonomia privada das partes na entabulação dos negócios jurídicos, prevalecendo o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 313, 314, 421, 422 e 684, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “(...) Logo, de forma completamente contrária à resposta prestada pela Banco de Brasília BRB ao correntista, informando que “...o Banco não é obrigado a acatar pedidos de cancelamento que tenham sido contratados antes da entrada em vigor da norma, ou seja, 01/03/2021...” (ID. 51315185), a solicitação formulada pelo requerente encontra amparo nas resoluções em vigor à época da contratação da analisada novação. Em análise valorativa probatória, relativa aos elementos apresentados com o objetivo de comprovar as alegações, verifica-se que o requerente apelante trouxe aos autos cópia de requerimento formulado ao Banco de Brasília BRB, solicitando o cancelamento de autorização de débitos em conta (ID. 51315172), documentos que comprovam as contratações dos empréstimos (ID’s 51315176 e 51315178), e a negativa de atendimento ao pleito por parte do banco apelado (ID. 51315185). Nesse aspecto, em oposição à conclusão exarada na r. sentença, vislumbra-se que o acervo probatório é capaz de corroborar a argumentação do autor apelante, de modo que a atuação em descumprimento à normatividade regente por parte do banco apelado caracteriza abusividade carecedora de tutela jurisdicional” (ID 51687102). Como se vê, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o banco recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030